Tribunal: TJPA
Processo: 0818200-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818200-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO PACHECO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0818200-21.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA, OAB/PA 12.993

PACIENTE: MAGNO PACHECO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE ITAITUBA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

1.

DA ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

O DECRETO PREVENTIVO ENCONTRA-SE PERFEITAMENTE FUNDAMENTADO E AMPARADO JURIDICAMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 282, I E II, § 6º, 311, 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OS INDÍCIOS DE AUTORIA ENCONTRAM-SE VERIFICADOS, ASSIM COMO A PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME PELO QUAIS O PACIENTE FOI DENUNCIADO, ENTENDENDO EXISTIR JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E FORTE LEGITIMAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM APREÇO, INEXISTINDO ELEMENTOS QUE CORROBOREM COM A TESE DEFENSIVA. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE MAIS DOIS INDIVÍDUOS SE ENVOLVERAM EM UM
ASSALTO, QUE HAVIA OCORRIDO EM UMA COMPRA DE OURO, EM SEGUIDA EMPREENDERAM EM FUGA, VINDO UM DOS INDIVÍDUOS A FALECER EM RAZÃO DA TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA.

DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

3.

DO EXCESSO DE PRAZO
. IMPOSSIBILIDADE.
TENDO EM VISTA QUE, DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, O EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO DEVE SE VINCULAR UNICAMENTE À SOMA ARITMÉTICA DOS PRAZOS FIXADOS EM LEI, EVENTUAL DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL MOSTRA-SE JUSTIFICÁVEL DIANTE DA COMPLEXIDADE DO FEITO BEM COMO DA PLURALIDADE DE AGENTES. A SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 90 DIAS PARA A REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP), POR SI SÓ, NÃO IMPORTA NA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
IN CASU
, A PRISÃO FOI REAVALIADA PELA AUTORIDADE COATORA NO DIA 06/11/2024, ESTANDO O FEITO CONCLUSO, AGUARDANDO A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

4. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

5.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

6.

DA JUSTIÇA GRATUITA
. DESCABIMENTO.
A AÇÃO DE HABEAS CORPUS É GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 5º, LXXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TORNANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

42ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 09 de dezembro de 2024, em formato presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09

de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAGNO PACHECO MARTINS,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800154-27.2024.8.14.0115, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Narra o impetrante (fls. 03/15, ID nº 22942733), em suma
que o Paciente foi preso, em 19/01/2024, em razão de cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva, ou seja, há 180 (cento e oitenta) dias, sem que tenha finalizado a instrução processual, ou reavaliada a prisão preventiva dentro do prazo de 90 dias, ou seja, conclusos para sentença desde o dia 08/10/2024, o que configura excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, a qual perdura por mais de nove meses, revelando-se desproporcional e afrontando o princípio da razoável duração do processo consagrado constitucionalmente.

Sustenta, ainda, que os requisitos que ensejam a decretação da prisão preventiva não estão presentes no caso em tela, uma vez que não há indícios de que o paciente coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica, assim como o fato dele possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, podendo, ainda, sua prisão ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar a liminar após manifestação da autoridade coatora (fls. 22/23, ID nº 22966571).

Em sede de
informações
(fls.

35/38, ID nº 23146400), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Trata-se de
Inquérito Policial
tombado em virtude da prisão em flagrante delito do paciente (Inquérito por flagrante nº 00104/2024.100018-7), pela conduta prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

- Na audiência de custódia foi realizada em 20/01/2024, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso homologou o auto de prisão em flagrante com sua conversão em prisão preventiva, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ressalto que, no mesmo ato, foi exarada decisão pelo declínio dos presentes autos à Vara Criminal da Comarca de Itaituba/TJPA, competente para processar e julgar a presente ação penal. (ID. 107390522).

- A Autoridade Policial, no relatório final, destaca a existência de elementos suficientes para caracterização da materialidade e autoria delitivas, promovendo, dessa forma, o indiciamento formal de MAGNO PACHECO MARTINS, pela prática do crime de roubo majorado, perpetrado contra a vítima MAICON ALVES TEIXEIRA. (ID. 107902975).

- Em 20 de fevereiro de 2024, o Ministério Público Estadual ofereceu a
DENÚNCIA
em face do paciente, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB. (ID. 109313825).

-
A DENÚNCIA FOI RECEBIDA
por este Juízo Criminal em 23 de fevereiro de 2024. (ID. 109485536)

- Em observância ao disposto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, este Juízo procedeu a revisão da prisão preventiva do paciente, em 25/08/2023, decidindo pela manutenção da segregação cautelar do paciente, visto persistir a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.
(ID. 99454022).

- E, em nova revisão da prisão preventiva do paciente, por força do disposto no parágrafo único, do artigo 316, do CPP, este Juízo, por se encontrarem presentes os fundamentos da medida cautelar extrema, com fulcro nos artigos 312, 313 e 316, todos do CPP, manteve a prisão preventiva do paciente. (ID. 104120102).

- A Defensoria Pública Estadual apresentou
RESPOSTA À ACUSAÇÃO
em favor do paciente MAGNO PACHECO MARTINS em 18/03/2024.

- Em 26 de junho de 2024, a Defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, aduzindo, em síntese, os bons atributos pessoais do paciente, a saber, sua primariedade, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, além de não mais estarem presentes os motivos ensejadores da medida cautelar extrema. (ID. 118623694).

- Instado a se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o Ministério Público Estadual emitiu parecer desfavorável nos termos pretendidos pelo paciente. (ID. 120573169) Este Juízo exarou decisão pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente, reiterando os fundamentos já expostos anteriormente, ou seja, diante dos elementos trazidos aos autos, resta evidenciada a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, uma vez que as medidas cautelares diversas se mostram insuficientes e inadequadas.

- Na audiência de instrução e julgamento realizada em 17/09/2024, realizadas oitivas da vítima e das testemunhas, interrogatório do paciente e apresentação das alegações finais da acusação e defesa.

- O Ministério Público Estadual, em suas alegações finais orais, pugnou pela procedência total da denúncia.

- A Defesa do paciente, por sua vez, nas alegações finais orais, discordou totalmente do parecer Ministerial, visto que, em toda a fase da presente persecução penal, não ter sido demonstrada prova suficiente a uma pretensa condenação do paciente, motivo pelo qual pugnou por sua absolvição.

- O paciente se encontra custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba/SEAP/PA.

- Na Certidão de Antecedentes Criminais do paciente, observa-se haver, além do presente procedimento em tramitação, ação criminal em andamento pela prática de crime em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Processo nº 0800139-45.2021.8.14.0024).

- Frise-se não haver nos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

- Os autos estão conclusos e aguardando prolação da sentença por este Juízo de Direito.

Retornados os autos,
deneguei
a
liminar
(fls. 23158518)
.

Nesta
Superior Instância
(fls. 44/54, ID nº 23329784), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como alegou excesso de prazo para a prolação da sentença, suscitou ainda condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, alegou inocência e, por fim, suscitou a justiça gratuita.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

Segundo a Defesa, não estão presentes indícios de autoria e materialidade para caracterização do
fumus commissi delicti,
uma vez que o acusado nega todos os fatos que fundamentam sua segregação preventiva
, entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40. INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

E ainda:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO DEFINTIIVA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA INADEQUADA - MATÉRIA DE REVISÃO CRIMINAL - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO
. - O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a rediscussão acerca do quantum de pena aplicado em sentença definitiva, não é permitido pela via estreita do habeas corpus, por depender de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ - O habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada ao reexame do processo de conhecimento, por ser instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
(TJ-MG - HC: 10000220502264000 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/03/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nu; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Tais alegações devem ser discutidas e dirimidas na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Destarte, afigura-se incabível de ser realizado nos estreitos limites do remédio heroico. Ademais, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do acusado, nos dias 20/01/2024 e 06/11/2024:

“(...) A partir da análise dos autos, verifica-se que os requisitos para a decretação da segregação preventiva estão presentes.

Consta dos autos, que “no dia 18/01/2024, a GUPM foi informada sobre um assalto, que havia ocorrido em uma compra de ouro, localizada no distrito de Moraes Almeida, e que os indivíduos estariam em um carro modelo Palio, cor preta e armados. Os indivíduos foram encontrados na BR163 em fuga, sentido Novo Progresso. Foi dado ordem de parada, após o carro parar um dos indivíduos, ainda não identificado, saiu armado e efetuou disparos contra a Guarnição, sendo repelido pelos policiais e sendo atingido. Os demais indivíduos foram revistados e foi encontrado os objetos do referido assalto, sendo o valor de R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta) reais e dois cordão de ouro, pesando 56 (cinquenta e seis) gramas.”

Ademais, consta no interrogatório do custodiado FELIPY AIRES CARNEIRO, informa que juntamente com o custodiado MAGNO, foram até a compra de ouro a pedido do indivíduo “Marcos”, que faleceu em confronto com os Policiais, que ao chegarem lá, FELIPY e ERISNALDO entraram na compra de ouro (ID 107367643, pág. 22).

Desse modo, a prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º).

No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria dos crimes em tela, estão consubstanciados nos depoimentos do condutor, das testemunhas, do termo de exibição e apreensão dos objetos do crime encontrados com os custodiados, bem como o relatório policial com imagens límpidas das câmeras de segurança e identificação dos custodiados (ID 107367643, pág. 7/9 e ID 107381120, pág. 3/9).

Ainda, verifica-se que os objetos roubados, bem como a arma utilizada no crime foram apreendidos, conforme laudo de exibição e apreensão de objetos (ID 107367643, pág. 40). (...)”.

“(...) Inicialmente, não vislumbro qualquer alteração fática ou jurídica apta a justificar a mudança de entendimento.
Por meio da análise das peças que instruem os presentes autos, até o momento, constato a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de autoria imputados ao investigado.

Constata-se, após finalizada a fase de instrução e conhecimento, haver considerável conjunto probatório que aponta para o crime de roubo majorado praticado, dentro outros réus, pelo requerente
.

A gravidade concreta do crime, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, mostra-se como fundamento para a manutenção da prisão preventiva do acusado, de modo a ensejar uma atuação mais firme do Estado
. A simples presença de atributo pessoal favorável não basta para a concessão da liberdade provisória,
ou seja, não descurando da importância das condições pessoais favoráveis, atributo que deve ser perseguido por todo cidadão, elas não elidem, por si só, a decretação da prisão cautelar, constatando-se a presença dos requisitos desta.

Ressalta-se, com base na Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, a presença de outra ação penal em curso referente ao crime do artigo 129, §9º, do CPB.

Cabe mencionar que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, qual seja, garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, de modo que a imposição da medida extrema está devidamente justificada. (...)”.

Assim, quanto a ausência de justa causa do decreto preventivo não merece prosperar, pois, como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea uma vez que a autoridade coatora, diferente do que alega o impetrante, estabeleceu custódia cautelar com base em elementos do caso concreto contemporâneos, que evidencia maior gravame ao bem jurídico como depoimentos de testemunhas, provas juntadas aos autos, além da gravidade do delito, repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Ressalta-se que o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão suficientemente e devidamente demonstrados pelos elementos de prova, pois, no momento da abordagem, os agentes estavam na BR 163 em fuga, sendo obrigados a parar por intercessão dos policiais. Assim, os custodiados pretendiam ludibriar a aplicação da lei e se evadir do distrito da culpa. Com isso, poderá ser decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, estando a necessidade devidamente demonstrada pela gravidade do delito e a periculosidade dos coactos, bem como, caracterizadas por seus antecedentes criminais que indicam a possibilidade de reiteração delitiva, já respondendo também pelo crime em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Em suma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, eis que a prisão preventiva, no caso em apreço, faz-se imprescindível para garantir a ordem pública e há fundadas razões para crer-se na participação do paciente no delito de roubo majorado. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES AO CASO CONCRETO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 1. Quanto a ausência de justa causa do decreto preventivo não merece prosperar, pois, como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea uma vez que a autoridade coatora, diferente do que alega o impetrante, estabeleceu custódia cautelar com base em elementos do caso concreto contemporâneos, comprovadas na investigação policial nº 01/2024/ DEPOL- TERRA SANTA/PCPA; 2. Quanto a alegação de ausência de autoria e materialidade por não terem sido encontrados entorpecentes com os pacientes, verifica-se que a investigação policial revelou indícios suficientes, considerando a movimentação constante no imóvel, a localização estratégica da residência e as informações sobre venda de droga e participação em atividades ilícitas que envolvem adolescentes; 3. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, estando a necessidade devidamente demonstrada pela gravidade do delito e a periculosidade dos coactos como integrantes da associação, se utilizando de suas próprias residências para a prática do crime, bem como, caracterizadas por seus antecedentes criminais que indicam a possibilidade de reiteração delitiva, mostrando-se incabível a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal; 4. Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA; 5. Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08046557820248140000 20062319, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/06/2024, Seção de Direito Penal).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TESE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA. ARTIGO 41, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO (ART. 312, CPP) E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP). REJEITADA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ARTIGO. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGOS 282, INCISOS I e II, § 6º, 311, 312 e 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES AO CASO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
(...) 4. Da ausência de fundamentação do decreto preventivo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O decreto preventivo encontra-se perfeitamente fundamentado e amparado juridicamente nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigos 282, I e II, § 6º, 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal. Os indícios de autoria encontram-se verificados, assim como a prova da existência do crime pelo quais o paciente foi denunciado, entendendo existir justa causa para a ação penal e forte legitimação da custódia cautelar em apreço, inexistindo elementos que corroborem com a tese defensiva. Por fim, não há que se falar em aplicação de medidas alternativas à prisão cautelar (art. 319, do CPP), haja vista não atenderem, com suficiência, o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, se analisadas as circunstâncias fáticas que cercam os crimes imputados ao paciente, que inclusive, ostenta condenações transitadas em julgadas e ações penais tramitando em Varas do Tribunal do Júri, devendo ser mantida a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública. Mantida a prisão preventiva. 5. Denegada a ordem. Decisão unânime.
(TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 0001116-22.2024.8.17.9000, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, 2ª CCRIM Data de Julgamento: 29/02/2024,).

Assim, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar e manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DO EXCESSO DE PRAZO
.

Cumpre ressaltar que, apesar de a prisão preventiva não ter uma determinação temporal preestabelecida em lei, não é possível que tal medida perdure além do período necessário para a formação da culpa.

A fim de se assegurar duração razoável ao processo, a jurisprudência tem adotado como parâmetro os prazos-referência recomendados no Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ.

Na situação em exame, imputa-se ao paciente a prática do crime previsto no art.
15
7,
§
2
º
, II do
CP
, o qual se sujeita ao procedimento ordinário (ordem 2).

A esse tipo de rito, o referido Nome estabelece como prazo-razoável de duração o lapso de 105 a 148 dias para o encerramento da instrução processual.

Nota-se, porém, que, de acordo com o princípio da razoabilidade, esses prazos não têm natureza absoluta, ao passo que a análise de eventual excesso não deve se atrelar apenas ao somatório aritmético dos prazos legais, uma vez que uma demora ocasional, seja para o oferecimento de denúncia, ou para a conclusão da instrução processual, pode ser justificada, a depender das peculiaridades do caso concreto.

Assim, devem ser analisadas outras circunstâncias, tais como a pluralidade de réus, a complexidade do feito e outros elementos que podem estender o prazo processual, sem, contudo, caracterizar a coação ilegal.

No caso em epígrafe, constata-se que o paciente está preso desde o dia 19/01/2024, tendo sido realizada a audiência de custódia em 20/01/2024, bem como foi oferecida a denúncia em face do ora paciente e de outros dois corréus em 19/02/2024, a qual foi recebida pelo juízo de origem em 23/02/2024, sendo apresentada resposta à acusação pela defesa do paciente em 18/03/2024. Infere-se, ainda, que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 17/09/2024, ocasião em que foram realizadas oitivas da vítima e das testemunhas, bem como o interrogatório do paciente e apresentação das alegações finais da acusação e defesa, e ainda, no dia 06/11/2024, a prisão foi reavaliada pelo juízo, sendo mantida, estando o processo de 1º grau, atualmente, conclusos para sentença, pelo que se mostra desaconselhável colocar o paciente em liberdade às proximidades da prolação da sentença.

Desta feita, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos, motivo pelo qual deve ser rechaçado o excesso de prazo aduzido nos autos.

Ademais, eventual excesso de prazo mostra-se superado na hipótese em que o processo se encontra na fase de alegações finais, como
in casu
,
ex vi
a Súmula 52 do STJ1. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
(...) 2. Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça

(...)
(TJ-DF 07311680720238070000 1741854, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/08/2023).

Logo, a alegada demora é proporcional, razoável e justificável no caso.

Ademais, em análise aos autos, ainda, verifica-se que a necessidade de manutenção da prisão preventiva foi reavaliada em data próxima, a saber, 06/11/2024.

Dessarte, não se verifica constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, estando
o processo está seguindo os trâmites legais.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

6.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Como a ação de Habeas Corpus é gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal, torna-se descabido o pedido de concessão da assistência judiciária.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA - REITERAÇÃO PARCIAL DOS PEDIDOS - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA- JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO.
(...) - A ação de habeas corpus é gratuita, conforme estabelece o art. 5º, LXXVII da CF/88, tornando, portanto, inadequada a solicitação de assistência judiciária.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 33868794320238130000, Relator: Des.(a) Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/02/2024).

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO

PARCIAL
do
habeas corpus
e nesta parte, pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 10/12/2024